Tribunal: STF
Processo: ARE 1274479
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Embargos de Declaração. Acórdão que decide pela aplicação do art. 206, § 3°, V, do Código Civil com prazo de prescricional trienal. O termo inicial para a contagem da prescrição é a data da ciência do dano, nesse caso, a sentença proferida em 2012, porém, o Embargante demonstrou que que a sentença tida como termo inicial não transitou em julgado, razão pela qual não se verifica a prescrição. Efeito infringente para apreciação da matéria de fundo. Contraditório observado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 
    Apelação. Ação de cobrança por ressarcimento. Contratação de advogado e sua substituição ao longo do andamento de diversas demandas judiciais. Reserva de direito a honorários sucumbenciais. Escritório que assume a representação processual e ao final faz o levantamento de todos os valores de honorários sucumbenciais. Ação proposta pelo causídico em face do Condomínio que gerou condenação para o pagamento dos valores levantados equivocadamente. Pedido de ressarcimento e danos morais. Sentença parcialmente procedente para condenar o Apelante em RS 71.291,38 (setenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). Apelação que não comporta provimento. Comprovada a ausência do repasse ao advogado gerando o dever de ressarcimento pelo Autor, cumpre ao Requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do diteiro da parte adversa. Ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.  
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator